Tribunal: TJMT
Processo: 1012176-76.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012176-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAYME DE CAMPOS FILHO - CPF: 345.321.701-25 (RECORRENTE), MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - CPF: 570.134.461-49 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 17/11/2022 DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): DOU PROVIMENTO AO RECURSO (Sessão do dia 26/04/2022) DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (1º VOGAL): PEÇO VÊNIA AO D. RELATOR PARA DIVERGIR DO VOTO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. (Sessão do dia 26/05/2022) DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2ª VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

PEDIDO DE VISTA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco reclamado em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos indicados na inicial, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, que versa sobre boleto, acoimado de fraudulento, referente a quitação de financiamento de veículo, nos seguintes termos:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito proveniente do contrato nº 12088000004522, expedindo-se a carta de quitação do aludido contrato;

b)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês do arbitramento;

c)
CONDENAR
a Reclamada a restituir à parte autora os valores de
R$ 674,00 (seiscentos e setenta e quatro reais)
, na forma simples,

a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

d)
IMPROCEDÊNCIA
do pedido formulado pelo Reclamante para condenar a parte Reclamada a restituir o valor de
R$ 703,43 (setecentos e três reais e quarenta e três centavos)
a título de danos materiais.

Inconformada, a reclamada busca a reforma da sentença, alegando que a parte recorrida foi vítima do golpe do boleto falso, praticado terceiro, após ter fornecido seus dados ao fraudador. Ao final, requer o julgamento improcedente dos pedidos, defendendo que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da vítima. Alternativamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n.
1012176-76.2021.8.11.0001

Origem: 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s): BV FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Partes Recorrida(s): JAYME DE CAMPOS FILHO

1º Vogal:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 26/05/2022

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para maior aprofundamento dos fatos que deram ensejo a esta ação, e ora passo a proferir meu voto.

Cuida-se
de Recurso Inominado interposto pela parte reclamada em face de sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a ré a restituir ao autor a quantia de R$
674,00 (seiscentos e setenta e quatro reais)
,
bem como a indenizá-lo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço em razão do risco do empreendimento.

Narra a parte autora que entrou em contato com a recorrida BV financeira, via ligação telefônica, visando a quitação do seu financiamento veicular. Informa que recebeu o boleto no valor de R$ 1.348,00 (mil trezentos e quarenta e oito reais) realizou seu pagamento na data de 14/10/2020, e que mais adiante descobriu que foi vítima de golpe, pois o débito não constava como quitado no sistema da ré.

Na sentença, o ilustre magistrado concluiu pela parcial procedência dos pedidos, ao argumento de que não pode o consumidor ser punido por falha no sistema de segurança da ré.

Argumentou, ainda, que a ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor do serviço, pois decorre do risco do empreendimento, que não pode ser imputado ao consumidor.

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, ante a culpa exclusiva do consumidor, do rompimento do nexo causal, em razão da culpa de terceiro (fraudador), fatos estes que afastam a alegação de ato ilícito.

Nas contrarrazões, a parte autora, defende a manutenção da sentença (id. 107240956).

É o relatório.

Postas estas observações fáticas, tem-se que o c
erne da controvérsia é definir acerca da culpa exclusiva da consumidora em relação ao evento, ou se há responsabilidade civil dos recorridos decorrente de falha na prestação de serviços, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e art. 927, § único, do Código Civil.

Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, colhe-se que o autor, de boa fé, acreditou que estava conversando por telefone com prepostos da ré, e esse foi um dos subterfúgios que o levou a ser enganado e consequentemente lesado, pagando boleto que não refletia a quitação regular de sua dívida para com a BV Financeira.

As instituições financeiras, como a recorrente, bem assim as empresas que promovem intermediações comercias por meio da rede mundial de computadores, têm o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4º, I, alínea “d”, 6º, e 8º, todos do CDC.

Por oportuno, se a parte consumidora informou, ou confirmou, ao agente fraudador os dados relativos ao contrato que a vincula à instituição financeira, é questão que não a torna responsável pelo ocorrido. Tal aspecto não é a causa da fraude, mas, sim, consequência do ato ilícito, na medida em que de um modo ou de outro o fraudador agiu por perceber falhas de segurança nos sistemas ou métodos de trabalho das corporações bancárias e/ou nas intermediárias de negócios jurídicos, como as recorridas.

Aplica-se a este caso, portanto, a teoria do risco do empreendimento, uma vez que as recorridas, exercendo atividades que visam lucro, devem suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

Assim, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos, por culpa atribuível exclusiva da demandada, de modo que caberia a ela a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, hospedagem na internet de sítios que se prestem a realizar ilícitos com seus nomes, como o em exame, dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados

pela legislação consumerista.

Anote-se, ainda, que a fraude consistente na emissão de boleto por terceiro fraudador, não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição financeira e da arrecadadora, nos termos do que dispõe o art. 927, § único do Código Civil, pois a natureza lucrativa das atividades que ambas exercem gera o dever de reparar quando causarem riscos ao direito de outrem.

No mais, apesar das alegações de que a ré não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras, bem como às intermediadoras de negócios comercias, garantir a regularidade das transações realizadas em seus nomes, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, leia-se o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória. Fraude bancária. Golpe do boleto. Danos materiais. Consumidor que pagou boleto fraudado. Fornecedor que admite a fraude. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. Sentença reformada. Recurso provido para julgar procedente a ação (Tribunal de Justiça de São Paulo – Apelação Cível n. 1007179-55.2020.8.26.0005, jul
gamento em 08/01/2021, 21ª Câmara de Direito Privado).”

Por oportuno, peço vênia para ilustrar este voto com certa passagem do referido acórdão, assim consubstanciada:

“Em que pese o esforço argumentativo do Banco, considero que caberia à instituição financeira, sabedora da fraude, estornar o valor da conta do falsário/beneficiário.

Contudo, quedou-se inerte, faltando com o dever de segurança, que é o bem da vida vendido pelas instituições financeiras.

Neste contexto, é de se concluir que é o caso de se aplicar a Súmula nº. 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” o que afasta, por conseguinte, a excludente do § 3º, inciso II, do art. 14, CDC.

Isto porque “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (REsp n. 1.199.782/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

É, portanto, aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor para responsabilizar a instituição financeira na forma objetiva, nos termos do inciso II do § 1º do artigo 14 do CDC, que dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
.”

P
ortanto, reconhecida a responsabilidade civil da demandada
em relação aos danos materiais e morais, nos termos do que fora fixado na sentença.

Isso porque, nos termos do que dispõe o artigo 927 do Código Civil, o ato ilícito praticado se trata de dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados causaram ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

Em situações como a presente, o artigo 14 do CDC atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Dito isso, lembro que para fixar-se o valor do dano moral deve ser levado em consideração
vários fatores, como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano), a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador (culpabilidade do agente),
eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima), e
a condição econômica do ofensor
[1]
.

Portanto, a análise conjunta desses elementos autorizam a manter a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia que se mostra apropriada ao caso concreto, sem importar em enriquecimento indevido da parte autora, e que reflete no patrimônio do ofensor, como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe

provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação. (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – 1º Vogal

[1]
SANSEVERINO, Paulo de Tarso.
Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto,
hei por bem acompanhar o entendimento do Exmo. Relator
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior
.

Com efeito, n
o caso
concreto
, ressa
i
nítido dos autos que
o
consumidor fora vítima de fraude e, por outro lado, não há pro
vas, ainda que mínimas, de que a empresa
R
ecorrente
tenha de alguma forma contribuído para o evento ilícito.

É
digno de registro que já me manifestei pela responsabilização d
e
instituição bancária, em eventos de fraude, quando evidencia-se dos autos que,
por falha no sistema de segurança da empresa
, os fraudadores logram obter os dados pessoais e contratuais do
consumidor, e partir daí tomam a iniciativa de propor uma negociação com maior verossimilhança e que, aos olhos do homem médio, estaria dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

O caso concreto, no entanto, nã
o se assemelha a tais hipóteses.

Com efeito, as provas carreadas aos autos pel
o
própri
o consumidor
comprovam que
existia total possibilidade de se constatar a fraude em questão, bastando que fosse minimamente diligente na verificação dos dados do pagamento que estava realizando
.

Com efeito, o suposto atendimento iniciou-se a partir de uma conversa via
“
WhatsApp
”
, sem que
o consumidor
diligenciasse no sentido de verificar a legitimidade do contato, isto é, se se tratava de algum canal oficial de comunicação da instituição bancária.
Aliás, não há provas de que o atendimento via
WhatsApp
se iniciou a partir de uma ligação efetuada para o canal oficial de atendimento.

Além disso,
o boleto fora encaminhado por uma conta “@gmail.com”, ou seja, de domínio público, quando as regras de experiência comum indicam que toda instituição bancária possui domínio próprio.

Não suficiente,
o comprovante de pagamento indicava como beneficiário
“
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA PEREIRA
”
,
CNPJ 38.056.384/0001-37
em total descompasso com o próprio boleto que lhe fora encaminhado e que era fraudulento, o qual continha como beneficiári
a

a
“BV Financeira S
/
A
”
.

Essa divergência entre os dados do boleto e o comprovante de pagamento
também
passaram despercebidos pel
o

consumidor
, que confirmou a transação.

Com efeito, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência d
o
própri
o
Recorr
ido
.

Portanto
, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorr
ente
, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva d
o
consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art
igo
14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa maneira, não fez
o
consumidor prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art
igo
3
7
3, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito.”

Posto isso,com base em tais esclarecimentos,acompanho o posicionamentoadotado pel
o
dout
o
Relator.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

2
ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022